Tribunal: TJBA
Processo: 8001830-37.2023.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001830-37.2023.8.05.0164 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO Advogado(s): PATRICIA QUADROS CORTES FERNANDES, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS APELADO: LUCIANO CORREIA GUERREIRO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Com a natureza jurídica de recurso, os embargos declaratórios têm por escopo o esclarecimento de algum ponto de um julgado, sua complementação se omisso, e a correção de erro material, com base no artigo 1.022 do CPC/2015. As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador. Mesmo os embargos declaratórios com fins de prequestionamento devem observar os lindes traçados pelo art. 1022 do CPC/2015 Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001830-37.2023.8.05.0164, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO e como apelada LUCIANO CORREIA GUERREIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR os presentes embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA., . 11/So